Tribunal: TCU
Processo: 020.873/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Carlos Alexandre Ferreira Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do então Ministério da Cidadania, em desfavor de Carlos Alexandre Ferreira Silva, ex-prefeito do município de Parintins/AM, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Alexandre Ferreira Silva, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Carlos Alexandre Ferreira Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/2/2016 1.041,60 4/2/2016 1.104,60 4/2/2016 739,20 4/2/2016 1.104,60 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 739,20 11/2/2016 14.926,60 11/2/2016 28.994,81 4/2/2016 1.050,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 5/2/2016 2.300,18 5/2/2016 8,45 17/3/2016 1.344,00 17/3/2016 1.104,60 17/3/2016 1.680,00 17/3/2016 8,45 17/3/2016 8,45 22/3/2016 3.000,00 22/3/2016 8,45 31/3/2016 1.041,00 31/3/2016 1.344,00 31/3/2016 739,20 31/3/2016 1.680,00 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 20/5/2016 1.344,00 20/5/2016 1.344,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 8,45 24/5/2016 1.680,00 24/5/2016 1.104,60 24/5/2016 1.104,60 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 23/6/2016 1.104,60 23/6/2016 1.680,00 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 1/7/2016 1.344,00 5/7/2016 5.000,00 6/7/2016 3.000,00 6/7/2016 1.100,00 6/7/2016 8,45 11/7/2016 2.000,00 11/7/2016 8,45 15/7/2016 1.050,00 3/8/2016 1.344,00 3/8/2016 1.104,60 3/8/2016 8,45 4/8/2016 1.680,00 4/8/2016 8,45 22/8/2016 1.104,60 22/8/2016 1.104,60 22/8/2016 8,60 23/8/2016 1.680,00 23/8/2016 8,60 23/9/2016 1.104,60 23/9/2016 4.000,00 23/9/2016 8,60 28/9/2016 1.104,60 28/9/2016 1.680,00 28/9/2016 8,60 28/9/2016 8,60 4/11/2016 1.104,60 4/11/2016 15.100,00 4/11/2016 1.104,60 4/11/2016 8,60 11/11/2016 1.680,00 11/11/2016 8,60 23/12/2016 1.680,00 23/12/2016 1.104,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 27/12/2016 1.104,60 30/12/2016 1.104,60 17/3/2016 840,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 7.097,80 17/3/2016 634,48 17/3/2016 8,45 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.680,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.041,60 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 739,20 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.050,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 924,00 18/3/2016 739,20 18/3/2016 1.104,60 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 3.000,00 18/3/2016 1.680,00 18/3/2016 1.680,00 18/3/2016 924,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 1.050,00 18/3/2016 1.050,00 18/3/2016 1.050,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 7.097,80 18/3/2016 7.097,80 18/3/2016 7.097,80 18/3/2016 7.097,80 18/3/2016 7.097,80 18/3/2016 12.344,00 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 21/3/2016 3.938,55 21/3/2016 8,45 22/3/2016 3.000,00 22/3/2016 8,45 30/3/2016 2.800,00 30/3/2016 8,45 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.680,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 739,20 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.050,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 5.000,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.050,00 31/3/2016 1.050,00 31/3/2016 1.050,00 31/3/2016 924,00 31/3/2016 924,00 31/3/2016 1.104,60 31/3/2016 1.806,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.680,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.339,50 31/3/2016 3.000,00 31/3/2016 10.029,50 31/3/2016 1.203,96 31/3/2016 840,00 31/3/2016 15.200,78 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.041,60 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 739,20 20/5/2016 739,20 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.050,00 20/5/2016 1.050,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 930,95 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.344,00 20/5/2016 1.344,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 728,04 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 739,20 20/5/2016 739,20 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.213,80 20/5/2016 3.000,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 924,00 20/5/2016 924,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 2.100,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 2.100,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 2.100,00 20/5/2016 2.100,00 20/5/2016 1.104,60 20/5/2016 1.104,60 20/5/2016 1.932,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 924,00 20/5/2016 924,00 20/5/2016 739,20 20/5/2016 739,20 20/5/2016 1.806,00 20/5/2016 55.548,00 20/5/2016 55.548,00 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 24/5/2016 1.041,60 24/5/2016 1.041,60 24/5/2016 1.478,40 24/5/2016 1.680,00 24/5/2016 1.680,00 24/5/2016 1.680,00 24/5/2016 1.470,00 24/5/2016 840,00 24/5/2016 840,00 24/5/2016 739,20 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 25/5/2016 5.814,89 25/5/2016 1.680,00 25/5/2016 1.680,00 25/5/2016 7.910,00 25/5/2016 7.995,00 25/5/2016 18.244,83 25/5/2016 18.651,18 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 1/6/2016 28.585,08 1/6/2016 3.000,00 1/6/2016 8,45 1/6/2016 8,45 13/6/2016 15.337,42 13/6/2016 8,45 15/6/2016 53.387,80 15/6/2016 26.817,34 15/6/2016 8,45 15/6/2016 8,45 22/6/2016 14.504,20 22/6/2016 8,45 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 739,20 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 739,20 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.680,00 23/6/2016 8,45 4/7/2016 1.041,60 4/7/2016 1.680,00 4/7/2016 1.050,00 4/7/2016 1.344,00 4/7/2016 1.680,00 4/7/2016 1.470,00 4/7/2016 924,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 739,20 4/7/2016 739,20 4/7/2016 924,00 4/7/2016 739,20 4/7/2016 1.470,00 4/7/2016 1.932,00 4/7/2016 1.050,00 4/7/2016 1.050,00 4/7/2016 1.050,00 4/7/2016 1.104,60 4/7/2016 1.470,00 4/7/2016 1.806,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 840,00 4/7/2016 739,20 4/7/2016 1.470,00 4/7/2016 1.680,00 4/7/2016 3.000,00 4/7/2016 739,20 4/7/2016 1.500,00 4/7/2016 1.500,00 4/7/2016 13.837,60 4/7/2016 13.502,20 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 5/7/2016 1.500,00 5/7/2016 13.837,60 5/7/2016 2.625,70 5/7/2016 8,45 5/7/2016 8,45 6/7/2016 2.100,00 6/7/2016 4.085,00 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 20/7/2016 818,40 20/7/2016 8,45 28/7/2016 784,00 28/7/2016 392,00 28/7/2016 392,00 28/7/2016 392,00 28/7/2016 392,00 28/7/2016 840,00 28/7/2016 8,45 29/7/2016 392,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 392,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 392,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 344,96 29/7/2016 840,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 392,00 29/7/2016 392,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 392,00 29/7/2016 840,00 29/7/2016 392,00 29/7/2016 392,00 29/7/2016 8,45 29/7/2016 8,45 29/7/2016 8,45 29/7/2016 8,45 29/7/2016 8,45 29/7/2016 8,45 1/8/2016 840,00 1/8/2016 840,00 1/8/2016 392,00 1/8/2016 392,00 1/8/2016 840,00 1/8/2016 392,00 1/8/2016 8,45 1/8/2016 8,45 1/8/2016 8,45 1/8/2016 8,45 1/8/2016 8,45 1/8/2016 8,45 1/8/2016 8,45 1/8/2016 8,45 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.041,60 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 739,20 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.050,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.344,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 739,20 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.050,00 3/8/2016 739,20 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 1.050,00 3/8/2016 1.932,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 1.104,60 3/8/2016 840,00 3/8/2016 924,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 924,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 739,20 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 739,20 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.050,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 739,20 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 2.306,35 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 4/8/2016 739,20 4/8/2016 739,20 4/8/2016 739,20 4/8/2016 739,20 4/8/2016 739,20 4/8/2016 8,45 4/8/2016 8,45 4/8/2016 8,45 9/8/2016 8,60 10/8/2016 739,20 10/8/2016 739,20 10/8/2016 344,96 10/8/2016 3.938,55 10/8/2016 8,60 11/8/2016 344,96 11/8/2016 35.860,00 11/8/2016 3.938,55 11/8/2016 840,00 11/8/2016 8,60 12/8/2016 20.700,00 12/8/2016 600,00 12/8/2016 8,60 12/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 16/8/2016 7.437,26 16/8/2016 7.437,26 16/8/2016 1.400,00 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 19/8/2016 3.600,00 19/8/2016 2.075,00 19/8/2016 8,60 19/8/2016 8,60 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 1.040,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 1.050,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.344,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 1.680,00 22/8/2016 1.050,00 22/8/2016 2.520,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 1.104,60 22/8/2016 1.100,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 924,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 2.520,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 1.100,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 1.680,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 26/8/2016 840,00 26/8/2016 210,00 26/8/2016 5.570,00 26/8/2016 1.680,00 26/8/2016 8,60 29/8/2016 1.470,00 29/8/2016 2.000,00 29/8/2016 8,60 30/8/2016 8,60 23/9/2016 420,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 950,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.040,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 1.680,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 811,99 23/9/2016 739,20 23/9/2016 840,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 739,20 23/9/2016 1.050,00 23/9/2016 739,20 23/9/2016 1.050,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.344,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 13.000,00 23/9/2016 15.000,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 369,60 23/9/2016 420,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 369,60 23/9/2016 1.680,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 739,20 23/9/2016 1.050,00 23/9/2016 2.520,00 23/9/2016 1.104,60 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 2.000,00 23/9/2016 950,00 23/9/2016 924,00 23/9/2016 739,20 23/9/2016 420,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 739,20 23/9/2016 2.520,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 739,20 23/9/2016 739,20 23/9/2016 420,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 811,99 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.050,00 23/9/2016 1.680,00 23/9/2016 420,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 27/9/2016 1.050,00 27/9/2016 8,60 5/10/2016 1.500,00 10/10/2016 4.000,00 19/10/2016 195,10 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 950,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.040,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 1.680,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 784,00 4/11/2016 739,20 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 739,20 4/11/2016 1.050,00 4/11/2016 739,20 4/11/2016 1.050,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.600,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.680,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 739,20 4/11/2016 1.050,00 4/11/2016 2.520,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 1.104,60 4/11/2016 2.000,00 4/11/2016 754,90 4/11/2016 924,00 4/11/2016 714,56 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 739,20 4/11/2016 2.520,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 739,20 4/11/2016 739,20 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.050,00 4/11/2016 1.680,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 2.000,00 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 11/11/2016 1.100,00 11/11/2016 1.100,00 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 19/12/2016 250,00 19/12/2016 8,60 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 854,99 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.040,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 1.680,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 812,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 840,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 1.050,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 1.050,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.600,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 23.000,00 23/12/2016 1.680,00 23/12/2016 1.680,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.100,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 1.050,00 23/12/2016 2.520,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 1.104,60 23/12/2016 2.000,00 23/12/2016 924,00 23/12/2016 700,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 2.520,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 739,20 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.100,00 23/12/2016 812,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.050,00 23/12/2016 616,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 19.539,65 23/12/2016 5.251,40 23/12/2016 2.520,00 23/12/2016 2.520,00 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 735,00 27/12/2016 1.500,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 1.680,00 27/12/2016 420,00 27/12/2016 1.050,00 27/12/2016 1.600,00 27/12/2016 550,00 27/12/2016 1.050,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 1.104,60 27/12/2016 2.000,00 27/12/2016 1.050,00 27/12/2016 924,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 420,00 27/12/2016 739,20 27/12/2016 550,00 27/12/2016 840,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 840,00 27/12/2016 1.050,00 27/12/2016 3.008,00 27/12/2016 1.272,65 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 7/1/2016 1.185,00 7/1/2016 987,00 4/2/2016 924,00 4/2/2016 8,45 12/2/2016 33.112,22 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 739,20 4/2/2016 739,20 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.806,00 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 1.104,60 4/2/2016 1.104,60 12/2/2016 50.000,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 11/2/2016 66.393,64 11/2/2016 10.694,50 11/2/2016 793,00 11/2/2016 8,45 11/2/2016 8,45 11/2/2016 8,45 15/2/2016 8,45 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 2.500,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 5/2/2016 1.470,00 5/2/2016 40.068,51 5/2/2016 8,45 5/2/2016 8,45 12/2/2016 5.066,90 15/2/2016 62,65 15/2/2016 8,45 7/1/2016 1.715,00 7/1/2016 7,85 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 20.000,00 4/2/2016 739,20 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.680,00 4/2/2016 3.000,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 2.500,00 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 11/2/2016 15.000,00 11/2/2016 26.671,00 11/2/2016 8,45 12/2/2016 5.000,00 12/2/2016 7.332,08 17/3/2016 1.470,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 1.680,00 17/3/2016 1.470,00 17/3/2016 1.470,00 17/3/2016 1.470,00 17/3/2016 1.104,60 17/3/2016 8,45 17/3/2016 8,45 17/3/2016 8,45 17/3/2016 8,45 17/3/2016 8,45 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 1.680,00 18/3/2016 1.680,00 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.680,00 31/3/2016 1.680,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.104,60 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.680,00 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.104,60 20/5/2016 1.104,60 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 24/5/2016 1.470,00 24/5/2016 8,45 15/6/2016 26.817,34 15/6/2016 8,45 22/6/2016 10.801,00 22/6/2016 8,45 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 1.104,60 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 1.680,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 29/7/2016 420,00 29/7/2016 420,00 29/7/2016 8,45 29/7/2016 8,45 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 881,95 3/8/2016 1.104,60 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 3/8/2016 8,45 4/8/2016 1.344,00 4/8/2016 2.100,00 4/8/2016 2.100,00 4/8/2016 8,45 4/8/2016 8,45 9/8/2016 8,60 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.344,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 2.100,00 22/8/2016 1.104,60 22/8/2016 2.100,00 22/8/2016 1.680,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.344,00 23/9/2016 2.100,00 23/9/2016 1.104,60 23/9/2016 2.100,00 23/9/2016 1.680,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 1.420,99 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.344,00 4/11/2016 2.100,00 4/11/2016 1.104,60 4/11/2016 2.100,00 4/11/2016 1.680,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 23/12/2016 1.680,00 23/12/2016 812,00 23/12/2016 1.344,00 23/12/2016 2.100,00 23/12/2016 1.104,60 23/12/2016 2.100,00 23/12/2016 1.680,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 27/12/2016 1.680,00 27/12/2016 1.344,00 27/12/2016 1.104,60 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 840,00 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 17/3/2016 1.470,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 1.680,00 17/3/2016 2.500,00 17/3/2016 840,00 17/3/2016 8,45 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 1.470,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 840,00 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 18/3/2016 8,45 22/3/2016 2.000,00 22/3/2016 1.000,00 31/3/2016 2.271,25 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 2.500,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 1.470,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 840,00 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 31/3/2016 8,45 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 1.680,00 20/5/2016 2.500,00 20/5/2016 2.500,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 840,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 1.470,00 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 24/5/2016 13.682,25 24/5/2016 5.918,84 24/5/2016 1.478,40 24/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.050,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.680,00 23/6/2016 2.500,00 23/6/2016 739,20 23/6/2016 840,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 1.470,00 23/6/2016 840,00 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 23/6/2016 8,45 1/7/2016 1.680,00 1/7/2016 20.000,00 4/7/2016 10.000,00 4/7/2016 1.344,00 4/7/2016 2.100,00 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 4/7/2016 8,45 5/7/2016 8.000,00 15/7/2016 4.560,75 15/7/2016 1.479,71 21/7/2016 13.682,25 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 739,20 3/8/2016 840,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 1.470,00 3/8/2016 1.680,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 840,00 3/8/2016 2.560,68 3/8/2016 8,28 11/8/2016 0,17 11/8/2016 8,45 11/8/2016 8,45 11/8/2016 8,45 11/8/2016 8,45 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 1.680,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.680,00 22/8/2016 2.560,68 22/8/2016 840,00 22/8/2016 739,20 22/8/2016 840,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 1.470,00 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 22/8/2016 8,60 26/8/2016 4.560,75 26/8/2016 1.479,71 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 1.680,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.680,00 23/9/2016 2.560,68 23/9/2016 840,00 23/9/2016 739,20 23/9/2016 840,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 1.470,00 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 23/9/2016 8,60 6/10/2016 4.560,75 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 1.680,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 840,00 4/11/2016 560,00 4/11/2016 2.560,68 4/11/2016 840,00 4/11/2016 739,20 4/11/2016 840,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 1.470,00 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 4/11/2016 8,60 23/12/2016 13.682,25 23/12/2016 2.959,42 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 1.680,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 840,00 23/12/2016 2.560,68 23/12/2016 840,00 23/12/2016 739,20 23/12/2016 840,00 23/12/2016 1.470,00 23/12/2016 1.143,32 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 27/12/2016 4.560,75 27/12/2016 1.479,71 27/12/2016 1.470,00 27/12/2016 1.680,00 27/12/2016 840,00 27/12/2016 420,00 27/12/2016 840,00 27/12/2016 2.560,68 27/12/2016 840,00 27/12/2016 739,20 27/12/2016 735,00 27/12/2016 612,50 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 30/12/2016 420,00 30/12/2016 420,00 30/12/2016 15.100,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.050,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.050,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 840,00 4/2/2016 1.050,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.470,00 4/2/2016 1.050,00 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 4/2/2016 8,45 9.3. aplicar ao responsável Carlos Alexandre Ferreira Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 380.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao responsável e ao Município de Parintins/AM, informando-os que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.